Tribunal: TJMT
Processo: 1041451-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041451-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 083.096.326-06 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO EX OFFICIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os embargos foram interpostos fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95, razão pela qual não merecem conhecimento.

2.

Contudo, reconhece-se a existência de erro material na expressão “valor da condenação”, pois a decisão não fixou condenação pecuniária.

3.

Corrige-se, portanto, de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, para constar como base de cálculo dos honorários o valor da causa, devidamente atualizado.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - NPL II
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para retificar a fundamentação da decisão monocrática, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sustentando que não houve condenação pecuniária no feito.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame,
preliminarmente
, verifico que os embargos de declaração foram interpostos intempestivamente, conforme certificado nos autos.

Nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão", prazo este que não foi observado pela parte embargante, consoante certidão de
id 295416354.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento dos embargos, por manifesta intempestividade.

Jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Contudo, apesar da intempestividade, cumpre reconhecer a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.

Conforme estabelece o art. 494, I, do CPC:

"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe,
de ofício
ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais ou erros de cálculo
;"

No caso em apreço, verifica-se que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios, ao vincular o percentual ao “valor da condenação”, quando não houve condenação pecuniária.

Dessa forma, impõe-se a correção de ofício do erro material constante no acórdão, ainda que os embargos não possam ser conhecidos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestivos, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo
de ofício
o erro material constante do dispositivo do acórdão embargado, para que onde se lê:

"Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

"Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025